Tribunal: STF
Processo: Rcl 80187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. EMPREGADA CONTRATADA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Brecht Souza Assessoria Empresarial Ltda., em 29.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Salvador/BA na Reclamação Trabalhista n. 0000967-85.2024.5.05.0019, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprida a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Vistos etc. 



    Não há como se acolher o requerimento de suspensão processual, eis que não há aderência estrita do caso em apreço não à questão discutida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral). 



    Deveras, a Autora foi contratada como empregada a partir de 03 de novembro de 2022, e a discussão refere-se a período clandestino anterior à assinatura da Carteira de Trabalho Digital. 



    Embora a Autora tivesse emitido notas fiscais por meio de pessoa jurídica, os parâmetros definidos pelo E. STF estão delineados nos v. Acórdãos lavrados no julgamento da ADPF nº 324 e, especialmente, na ADC nº 66. Segundo a jurisprudência do E. STF – a qual tem sido observada de forma rigorosa por este Magistrado, o qual é adepto da disciplina judiciária –, são lícitos os contratos cíveis ou comerciais que têm por objeto a prestação de serviços de profissional liberal, intelectual ou autônomo, tanto como pessoa natural, como pessoa jurídica. Uma pesquisa às decisões deste Órgão Julgador vai revelar que ele sempre seguiu, de forma estrita, a jurisprudência do E. STF. 



    O Tema nº 1.389 versa sobre a existência ou não de relação de emprego em ações trabalhistas movidas por profissionais liberais, autônomos ou intelectuais, a exemplo de engenheiros, advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, professores; ou, ainda, por motoristas de aplicativos, representantes comerciais, transportadores autônomo de cargas. Ainda, atinge contratos de parceria de firmados por salões de beleza. Nesses casos, os pedidos podem ser julgados improcedentes de forma liminar e é lícito o indeferimento da prova oral, porque, no v. Acórdão lavrado na ADC nº 66, o E. STF afastou expressamente o Princípio da Primazia da Realidade e afirmou que deve ser respeitado o contrato de prestação de serviços firmado.



    Contudo, no caso concreto, a Autora não era profissional liberal e, tampouco, exercia trabalho intelectual, eis que foi contratada para exercer as atividades de auxiliar administrativo ou de operadora de telemarketing. (...)



    Ao determinar a paralisação nacional, o Eminente Ministro Gilmar Mendes destacou que o caso versava sobre contrato de franquia e envolvia a prestação de serviços autônomos: 



    ‘No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.’ 



    Evidentemente, o caso concreto não se subsume à tese em discussão sob o Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral” (doc. 10).



    2. A reclamante afirma que, “ao contrário do quanto alega o Juízo reclamado, a suspensão de referidas ações não se cinge a determinadas profissões. Outrossim, ao contrário do quanto alega o D. Juízo reclamado, a parte autora exercia trabalho intelectual. As atividades de auxiliar administrativo ou operadora de telemarketing exigem conhecimento técnico, habilidades de comunicação e negociação para intermediar a cobrança de devedores” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “no processo originário, a obreira alega que houve fraude no contrato civil de prestação de serviços firmado pela empresa de que é titular, o que beneficiou a presente reclamante. E tal ilação, por si só, é suficiente à suspensão do processo. Afinal, a licitude da contratação para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, não só contempla trabalhador autônomo, como também pessoa jurídica, situação que se enquadra aquele processo” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar à presente reclamação constitucional para que seja cassada a decisão que negou suspender o Processo de n. 0000967-85.2024.5.05.0019 em face da empresa reclamante” (fl. 10, doc. 1).



    Pede “ao final seja julgado totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade deste E. Tribunal, cassando a decisão impugnada, proferida nos autos de nº 0000967-85.2024.5.05.0019, e suspendendo o citado processo até ulterior deliberação no recurso que teve a repercussão geral reconhecida sobre o Tema 1389 (ARE 1.532.603)” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de sobrestamento da ação trabalhista na qual se discutem direitos trabalhistas de empregada contratada como auxiliar administrativo, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico. Devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Na espécie vertente, não se tem notícia nos autos eletrônicos desta reclamação ter a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego entre as partes por reconhecimento de fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo.



    A reclamante mesma, na contestação apresentada na Justiça do Trabalha, não alega ter firmado contrato de prestação de serviços com a beneficiária da decisão reclamada. Quanto à impossibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, a reclamante apenas argumentou na Justiça especializada:



    “DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO 



      Falaciosa a afirmação obreira de labor antes da assinatura da carteira de trabalho. Ora, a obreira cita outra empresa, buscando o reconhecimento de grupo econômico, ‘conforme demonstram os fatos e as provas que serão produzidas no curso do processo’ sem detalhar a quais provas está se referindo. 



    Com efeito, a busca pelo reconhecimento do vínculo empregatício, fundamenta-se, única e exclusivamente, em declarações da própria reclamante, sem qualquer lastro probatório mínimo e razoável a seu favor. 



    Por fim, impugna-se os documentos de Id 7111642, 6c616da e fcc5225, vez que abrange período ínfimo e envolve terceiro.



    Pelo exposto, resta impugnado o pedido da exordial” (fl. 6, doc. 5).



    O juízo da Décima Nona Vara do Trabalho de Salvador/BA não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, tampouco descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados, de forma que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora